Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732519-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: MARIA DO CARMO JARDIM MARTINS, BRUNA MARTINS BRAGA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Fábio Pereira de Freitas contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 0741144-35.2023.8.07.0001, ID no 201343069, págs. 1-8. 2. O agravante não recolheu o preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID no 183144623 dos autos originais). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo máximo de 15 dias úteis (CPC, 1.003, §5o). 6. A decisão recorrida (ID no 201343069, dos autos originais) foi disponibilizada no DJe em 25/6/2024, (ID no 201725241, dos autos originais), sendo considerado publicada no primeiro dia útil subsequente (26/6/2024, quarta-feira). 7. Logo, o prazo para interposição do recurso findou-se em 17/7/2024. Não há discussão sobre o termo final do prazo para a interposição do recurso. Contudo, o agravo de instrumento somente foi protocolizado em 6/8/2024 (ID no 62540492), estando, portanto, manifestamente intempestivo. 8. Acrescente-se que a eventual interposição do agravo de instrumento nos autos de origem constitui erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso (ID no 202622762, dos autos originais). 9. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 10. Não conheço o recurso em razão da sua intempestividade (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro